Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE. ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO). ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA REJEITADA.
1. Apelação do Ministério Público e da Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
2. Evidenciada a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para o delito de que trata o artigo 28 da mesma lei.
3. A jurisprudência entende que para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
4. A quantidade de droga apreendida, embora não seja ínfima, tendo, inclusive servido para fundamentar a conclusão de que se destinava a difusão ilícita, e não para uso próprio, não se mostra acentuada o suficiente para fundamentar o aumento da pena-base, por conta do disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06.
5. Apelação da Defesa conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida.